Tribunal: TJMT
Processo: 1005267-38.2023.8.11.0004
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1005267-38.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Regime Previdenciário]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOELMA MENDES DE SOUZA BARBOSA - CPF: 487.477.001-06 (RECORRENTE), CLAUDINO BORTOLANZA - CPF: 477.405.319-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º 1005267-38.2023.8.11.0004

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.º 1005267-38.2023.8.11.0004

Recorrente:
Município de Barra do Garças-MT.

Recorrida:

Joelma Mendes de Souza Barbosa

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUSÊNCIA ENTREGA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA – PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO – EXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovado que a autora recorrida laborou para o município, esta tem direito à documentação relativa à sua vida funcional. O ente municipal não apresentou argumentos a justificar a demora na entrega do documento, tampouco comprovou a inexistência de direito ao documento solicitado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º 1005267-38.2023.8.11.0004

_____________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.º 1005267-38.2023.8.11.0004

Recorrente:
Município de Barra do Garças-MT.

Recorrida:

Joelma Mendes de Souza Barbosa

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Município de Barra do Garças-MT.

Ação:
de Obrigação de Fazer.

Origem:
J
uizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças

-MT.

Sentença (Id.

202958482
)
:
julgou parcialmente procedentes

os pedidos autorais, determinando que o Município recorrente entregue o Perfil Profissiográfico Previdenciário da recorrida, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais).

Recurso Cível Inominado
(Id.

202958485
)
:
o recorrente defende a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões (Id
202958486
): pugna pelo desprovimento do recurso interposto e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1005267-38.2023.8.11.0004

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.º 1005267-38.2023.8.11.0004

Recorrente:
Município de Barra do Garças-MT.

Recorrida:

Joelma Mendes de Souza Barbosa

VOTO

EMINENTES PARES

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT
), os integro a este voto.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer proposta por
Joelma Mendes de Souza Barbosa em
face do
Município de Barra do Garças-MT.

Da narrativa dos fatos extrai-se que
a recorrida alega que , em síntese, foi admitida por meio de registro em CTPS em 01/08/2012 a 01/08/2017 pelo ente recorrente, e que sempre exerceu a função de
Técnica de Enfermagem no Hospital Pronto Socorro
em Barra do Garças/MT.

Aduz que solicitou o fornecimento do Perfil Profissiográfico Previdenciário junto à Prefeitura Municipal de Barra do Garças por meio requerimento administrativo em 15.02.2023, todavia, sem êxito.

Em contraponto, o recorrente assevera que
a administração pública se negou a entregar o documento

em questão sob a justificativa de que existe um questionamento judicial sobre a LTCAT elaborada em 2016
.

Da análise detida dos autos, verifica-se que o documento necessário para análise do pedido de aposentadoria especial, objeto dos autos, de incumbência do empregador (município) não foi emitido em tempo hábil, justificando, pois, o ajuizamento da presente demanda. Além disso, constata-se nos documentos acostados com a inicial em Id n°
202958471

o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) emitido pelo INSS que comprova a data de início do vínculo empregatício da recorrida com o empregador recorrente, em 01.08.2012.

Assim, observa-se que a morosidade administrativa está frustrando o direito da autora recorrida de ter sua aposentadoria reconhecida em prazo razoável, razão pela qual a manutenção da sentença de origem condenando o recorrente a entregar o documento solicitado é medida que se impõe.

Além disso, não há argumentos a justificar a demora na entrega do documento, tampouco a comprovação da inexistência de direito ao documento solicitado.

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

“SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – OBRIGAÇÃO DE

FAZER – AUSÊNCIA ENTREGA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA – PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO – EXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – MULTA COMINATÓRIA ARBITRADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A imposição da multa, eis tal modalidade de imposição judicial, além de prevista na legislação processual civil vigente, tem a finalidade de emprestar efetividade às decisões judiciais.(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1004923-57.2023.8.11.0004, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 14/11/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 16/11/2023).”

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação
. Entretanto,
deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

V O T O S V O G A I S

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1005267-38.2023.8.11.0004

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.º 1005267-38.2023.8.11.0004

Recorrente:
Município de Barra do Garças-MT.

Recorrida:

Joelma Mendes de Souza Barbosa

VOTO

EMINENTES PARES

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT
), os integro a este voto.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer proposta por
Joelma Mendes de Souza Barbosa em
face do
Município de Barra do Garças-MT.

Da narrativa dos fatos extrai-se que
a recorrida alega que , em síntese, foi admitida por meio de registro em CTPS em 01/08/2012 a 01/08/2017 pelo ente recorrente, e que sempre exerceu a função de
Técnica de Enfermagem no Hospital Pronto Socorro
em Barra do Garças/MT.

Aduz que solicitou o fornecimento do Perfil Profissiográfico Previdenciário junto à Prefeitura Municipal de Barra do Garças por meio requerimento administrativo em 15.02.2023, todavia, sem êxito.

Em contraponto, o recorrente assevera que
a administração pública se negou a entregar o documento

em questão sob a justificativa de que existe um questionamento judicial sobre a LTCAT elaborada em 2016
.

Da análise detida dos autos, verifica-se que o documento necessário para análise do pedido de aposentadoria especial, objeto dos autos, de incumbência do empregador (município) não foi emitido em tempo hábil, justificando, pois, o ajuizamento da presente demanda. Além disso, constata-se nos documentos acostados com a inicial em Id n°
202958471

o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) emitido pelo INSS que comprova a data de início do vínculo empregatício da recorrida com o empregador recorrente, em 01.08.2012.

Assim, observa-se que a morosidade administrativa está frustrando o direito da autora recorrida de ter sua aposentadoria reconhecida em prazo razoável, razão pela qual a manutenção da sentença de origem condenando o recorrente a entregar o documento solicitado é medida que se impõe.

Além disso, não há argumentos a justificar a demora na entrega do documento, tampouco a comprovação da inexistência de direito ao documento solicitado.

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

“SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – OBRIGAÇÃO DE

FAZER – AUSÊNCIA ENTREGA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA – PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO – EXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – MULTA COMINATÓRIA ARBITRADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A imposição da multa, eis tal modalidade de imposição judicial, além de prevista na legislação processual civil vigente, tem a finalidade de emprestar efetividade às decisões judiciais.(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1004923-57.2023.8.11.0004, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 14/11/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 16/11/2023).”

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação
. Entretanto,
deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024